Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-03.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO JOELHO ESQUERDO - PERÍCIA MÉDICA PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - PRECLUSÃO DA PROVA CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
"Configurada a preclusão da perícia médica ante o não comparecimento da autora na data designada, sem qualquer razão plausível a justificar a ausência, tem-se por correto o decreto de improcedência do pedido com a consequente extinção

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO JOELHO ESQUERDO - PERÍCIA MÉDICA PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - PRECLUSÃO DA PROVA CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
"Configurada a preclusão da perícia médica ante o não comparecimento da autora na data designada, sem qualquer razão plausível a justificar a ausência, tem-se por correto o decreto de improcedência do pedido com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito".